Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702120-48.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADAO FARMA CENTRAL LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente comprovará o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil dispõe que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A apelante interpôs o recurso desacompanhado do respectivo preparo. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado pela apelante (id 67527219). A apelante interpôs agravo de instrumento. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao agravo de instrumento (id 66110049 do processo n. 0735088-52.2024.8.07.0000). O acórdão transitou em julgado em 6.12.2024 (id 67083997 do processo n. 0735088-52.2024.8.07.0000). Constato que o acórdão que indeferiu a gratuidade da justiça encontra-se amparado pela preclusão. A apelante não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, de forma que é necessário o recolhimento do preparo, por tratar-se de pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Ante o exposto, intime-se a apelante para que apresente comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator